Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700487-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE CASTRO AMORIM AGRAVADO: VALDENAILSON DA SILVA MACIEL DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 13 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora